Tribunal: TJMT
Processo: 0002414-40.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002414-40.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA - CPF: 551.680.861-87 (EMBARGADO), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO), FRANCISMAR CINTRA FERREIRA - CPF: 274.964.301-53 (EMBARGADO), JOSIANNE CRISTINA CINTRA FERREIRA DA ROSA - CPF: 811.901.401-44 (EMBARGADO), JOSINEY JOSE CINTRA FERREIRA - CPF: 432.809.191-34 (EMBARGADO), LUIZ HUMBERTO CINTRA FERREIRA - CPF: 415.716.811-91 (EMBARGADO), MARIA VILARBA CINTRA FERREIRA - CPF: 650.313.181-04 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO CINTRA FERREIRA - CPF: 453.424.401-06 (EMBARGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA - CPF: 551.680.861-87 (EMBARGANTE), FRANCISMAR CINTRA FERREIRA - CPF: 274.964.301-53 (EMBARGANTE), JOSIANNE CRISTINA CINTRA FERREIRA DA ROSA - CPF: 811.901.401-44 (EMBARGANTE), JOSINEY JOSE CINTRA FERREIRA - CPF: 432.809.191-34 (EMBARGANTE), LUIZ HUMBERTO CINTRA FERREIRA - CPF: 415.716.811-91 (EMBARGANTE), MARIA VILARBA CINTRA FERREIRA - CPF: 650.313.181-04 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO CINTRA FERREIRA - CPF: 453.424.401-06 (EMBARGANTE), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Hospital e Maternidade São Mateus
,

em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação, mantendo a s
entença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
Francisco Carlos Cintra Ferreira e Outros
.

Nas suas razões, o embargante sustenta que há omissão no acórdão, porque deixou de analisar as provas produzidas nos autos durante a audiência de instrução, que comprova que o atendimento médico foi realizado de acordo com a literatura médico-hospitalar.

Aduz, ainda, que é parte ilegítima na presente demanda, porque não falhou na prestação do serviço hospitalar e que o valor do dano moral fixado é excessivo.

Por fim, requer sejam sanados os vícios apontados e que os embargos declaratórios sejam conhecidos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis a espécie a fim de possibilitar a interposição de recursos nas Cortes Superiores.

Contrarrazões apresentada no Id. 47827464, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante o seu não cabimento. Alternativamente, requerem o seu desprovimento e que o embargante seja condenado em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara os motivos pelo qual o hospital, ora embargante, foi responsabilizado pelo fato ocorrido, porquanto “
embora a testemunha tenha afirmado que foi realizado o primeiro atendimento junto à paciente, sequer o hospital apelante apresentou aos autos ficha médica ou qualquer registro sobre o mencionado atendimento
.”

Ademais, não houve qualquer omissão no acórdão quanto à legitimidade do ora embargante, uma vez que constou do acórdão que “
a análise de ser legítima ou não a negativa de atendimento, não exclui a unidade hospitalar do polo passivo, já que a solicitação de atendimento se deu na referida unidade de saúde.
”

Verifica-se que o embargante, na verdade, apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que o presente embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020